Tribunal: TJDFT
Processo: 0713581-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC).
2. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais; devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
3. Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em um dos pedidos. Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça: “Havendo cumulação de pedidos a existência da sucumbência recíproca deve ser analisada levando-se em conta a sucumbência de cada uma das partes para cada pedido formulado” (STJ, 3a Turma, REsp 1.166.887/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi).
4. No caso, acolhidos os pedidos condenatório e declaratório formulados na inicial, torna-se necessário fixar os honorários devidos em razão de cada pedido. No tocante ao pedido de reparação civil (danos morais e materiais) e ao valor da multa por inadimplemento, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação. Quanto ao acolhimento da declaração de rescisão contratual, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do respectivo proveito econômico, qual seja, o valor total do contrato rescindido.
5. No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, estabelecem que em caso de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação.
6. Recurso conhecido e provido.